Tribunal: TJMT
Processo: 1007486-61.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007486-61.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Terrestre, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA DA PAZ NASCIMENTO - CPF: 056.072.613-95 (RECORRENTE), LEANNE LIMA AZEVEDO - CPF: 060.725.073-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Katia da Paz Nascimento.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou procedentes o pedido de cancelamento de multa e de indenização por danos morais. A decisão de primeiro grau declarou a nulidade de auto de infração de trânsito lavrado com erro na identificação da placa e condenou a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do auto de infração de trânsito lavrado com erro na placa veicular e a consequente nulidade do ato administrativo; e (ii) determinar se a autuação indevida, por si só, enseja a obrigação de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A placa registrada no auto de infração diverge da placa do veículo da autora, restando demonstrado o erro material na lavratura do auto e sua consequente nulidade.

4. Não houve prova de inscrição em dívida ativa, protesto, negativação ou outra repercussão lesiva à esfera moral da parte autora, tampouco demonstração de tentativa de resolução administrativa diretamente com o órgão autuador.

5. A responsabilidade civil da Administração Pública pressupõe a comprovação de dano efetivo e nexo de causalidade, conforme o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

6. A mera lavratura de auto de infração inválido, sem maiores repercussões, não gera automaticamente o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

“1. A nulidade de auto de infração lavrado com erro na identificação da placa veicular não gera, por si só, o dever de indenizar. 2. A condenação ao pagamento de danos morais exige prova de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da parte demandante.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigo 944; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado no 1059287-85.2023.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 11.11.2024; TJ-MT, Recurso Inominado no 1042683-15.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Katia da Paz Nascimento.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Município de Lucas do Rio Verde-MT
.

Ação:
Cancelamento de Multa cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 283694898)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da multa aplicada e condenando o município recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 283694899): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sustenta a legalidade do auto de infração e a ausência de danos morais passíveis de serem indenizados.

Contrarrazões
(Id. 283694901)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007486-61.2024.8.11.0045

Recorrente:
Município de Lucas do Rio Verde-MT.

Recorrida:
Katia da Paz Nascimento.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cancelamento de Multa cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por
Katia da Paz Nascimento em face do município recorrente.

Da narrativa dos fatos, a autora recorrida assevera que foi autuada pelo município requerido (auto de infração de trânsito n.° LE00060922) por uma infração que não cometeu, uma vez que esta teria ocorrido na cidade de Lucas do Rio Verde-MT, local onde nunca esteve, afirmando que estava, assim como o seu veículo, na cidade de Bom Jesus das Selvas-MA.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do referido auto de infração, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da parcial procedência dos pleitos, a municipalidade interpôs o recurso que ora se analisa.

Pois bem. A despeito das alegações recursais no sentido de que a autuação é legítima, não é o que se colige dos autos.

De acordo com as afirmações das partes e como se comprova pelo próprio auto de infração (Id. 283694875), a Placa da Motocicleta da parte autora é ROG6F9
6
e a placa fotografada é ROG6F9
8
.

Logo, resta evidente o erro na lavratura do auto e na expedição da respectiva notificação, não havendo que se falar em reforma da sentença que reconheceu a nulidade da multa em questão.

Todavia, no tocante ao pleito de indenização pelos danos extrapatrimoniais, a pretensão recursal merece prosperar.

O reconhecimento do dever de indenizar da Administração Pública encontra-se no § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ocorre que, no caso em tela, a autora recorrida não comprovou a existência de nenhum dano efetivo.

Observa-se que não houve alegação de inscrição do débito em dívida ativa, tampouco de protesto ou de negativação do nome da parte demandante.

Ademais, em que pese a alegação de que a autora tentou resolver administrativamente o problema, é fato que o fez junto ao órgão de trânsito do estado do Maranhão e não perante ao DETRAN/MT ou ao Município de Lucas do Rio Verde-MT, responsável pela autuação.

Sobre a matéria:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO DE RECUSA AO TESTE DO BAFÔMETRO . CONDUTOR IDENTIFICADO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA MULTA. INAPLICABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando o condutor responsável pela infração é identificado, a responsabilidade pela recusa ao teste do bafômetro recai exclusivamente sobre ele, conforme o caráter personalíssimo da infração . 2- A responsabilidade do proprietário limita-se às infrações que lhes são atribuídas pelo Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), não se estendendo às infrações de natureza exclusivamente pessoal, como o ato de "dirigir".

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10592878520238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/11/2024)”.

Logo, não há que se falar em danos morais no presente caso.

Segue julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO RECONHECIDA . IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de auto de infração cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença anulou o auto de infração n.o BPM4769161, mas indeferiu os pedidos de indenização pelos danos morais e materiais alegados.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos suficientes para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em razão do auto de infração indevidamente registrado; e (ii) verificar se foi demonstrado o prejuízo material para fins de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A responsabilidade civil do Estado exige, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a comprovação do nexo de causalidade e do dano causado por ação ou omissão estatal. No caso, não foi comprovada ilicitude na conduta dos agentes da Administração Pública ou dano moral efetivo à recorrente.

4. O dano material, nos termos do artigo 944 do Código Civil, deve ser comprovado de forma inequívoca . A recorrente não demonstrou o pagamento do auto de infração ou qualquer outro prejuízo econômico correlato.

5. Precedentes jurisprudenciais corroboram que, na ausência de nexo de causalidade e prova de dano efetivo, não há fundamento para a condenação por danos morais ou materiais.

IV . DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação de dano material ou moral impede a condenação à reparação civil .

2. O nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado é requisito essencial para a responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigo 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI n .o 10006082920228110001, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, j. 23/03/2023;

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10426831520248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não foram produzidas provas que evidenciem o dano moral alegado
.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REFORMAR
a sentença e excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo a decisão de primeiro grau em seus demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025